Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718932-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: EDSON MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA, parte exequente, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Verifica-se que as diligências para intimação do agravado JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR resultaram infrutíferas por motivo “mudou-se”, ID s 47566727, 48219077, e que não há representação habilitada nos autos de origem, portanto, intime-se a parte agravante para manifestar em cinco dias quanto ao endereço do agravado. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2023